Tribunal: STF
Processo: Rcl 63455
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-08
Data de publicação: 2023-12-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Município de Porto Alegre contra decisão proferida nos autos do Processo nº 5003683-49.2010.8.21.0001, mediante a qual o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul (TJRS) teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia da ADI nºs 4357/DF e 4425/DF.



    O Município de Porto Alegre narra que, nos autos em referência, a sentença (que extinguia a execução em virtude do pagamento integral do precatório expedido em 06/03/12) foi reformada pelo TJRS, que deu provimento ao recurso de apelação, afastando a incidência da TR na correção do precatório.



    Informa que interpôs recurso extraordinário com o objetivo de que fosse observada a eficácia vinculante do julgado nas ADI nºs 4357 e 4425 - cujos efeitos foram modulados para ressalvar os precatórios expedidos até 25/3/15 da aplicação do entendimento -, tendo sido exauridos os meios recursais ante a manutenção da negativa de seguimento ao apelo pela sistemática da repercussão geral, com fundamento na tese do Tema nº 810.



    O reclamante sustenta que



    “[o] acórdão guerreado entendeu por aplicar os critérios estabelecidos no RE 870.947/SE (Tema 810) para ordenar o pagamento suplementar em precatório quitado, que foi expedido em 06/03/2012, afirmando, que o Supremo Tribunal Federal teria ordenado a exclusão da TR (Taxa Referencial), como indexador de atualização monetária, para todos os precatórios, indistintamente, independentemente da data de expedição ou pagamento destes.”



    Defende, entretanto, que a tese do Tema nº 810 RG não incide no caso concreto, uma vez que o precatório fora expedido em data anterior a 25/3/15 e, portanto, os critérios de correção foram resguardados dos efeitos da inconstitucionalidade declarada nas ADI nºs 4.357 e 4.425, ante a modulação procedida pelo STF; de modo que deve “ser mantida a decisão de primeiro grau que havia mantido a aplicação da TR no período de 10.12.2009 à 25.03.2015 em razão da expedição do precatório em 2012”.



    O Município de Porto Alegre requer que seja deferido o pedido liminar para suspender os efeitos do ato reclamado e, no mérito, pede a cassação do julgado pelo TJRS no Processo nº 5003683-49.2010.8.21.0001.



    É o relatório. Decido.



    Transcrevo trecho de interesse do acórdão em apelação apontado como ato reclamado:



    “E, no caso dos autos, conforme ficou evidenciado pelas cópias dos autos originários, restou inequívoco que o cálculo de liquidação do débito considerou a correção pela TR [Evento 5, PROCJUDIC15, p. 17], conforme a conta apresentada pelo próprio município, e mesmo reafirmado pela central de precatórios [Evento 5, PROCJUDIC16, p. 33], evidenciando que efetivado de forma contrária ao desfecho do previsto no Tema 810, que reconheceu a inconstitucionalidade do índice de correção da caderneta de poupança para correção dos débitos fazendários. 



    Dessa forma, não se verifica, no caso, oponibilidade válida de coisa julgada a índice de correção definido em lei materialmente inconstitucional e consequentemente írrita desde o início da sua vigência, pelo que devidos aos credores da Fazenda Pública, efetivamente, os valores decorrentes da substituição da TR por índice capaz de capturar os efeitos da inflação no tempo (ainda que em sede de execução complementar a ser instaurada no âmbito de processos já transitados em julgado). 



    Ressalta-se, ainda, as ponderações do eminente Ministro Alexandre de Moraes quando do julgamento de embargos declaratórios opostos quanto ao Tema 810/STF, quando se afastou a possibilidade de modulação dos efeitos da decisão declaratória de inconstitucionalidade, ‘prolongar a incidência da TR como critério de correção monetária para o período entre 2009 e 2015 é incongruente com o assentado pela Corte no julgamento de mérito deste RE 870.947 e das ADIs 4357 e 4425, pois virtualmente esvazia o efeito prático desses pronunciamentos para um universo expressivo de destinatários da norma", tendo em vista que, "nesses casos, o jurisdicionado: (a) foi indevidamente lesado pelo Poder Público e suportou um desfalque patrimonial; (b) teve o ônus de buscar socorro no Poder Judiciário, com custos adicionais; (c) mesmo vitorioso, teve que executar o valor devido pela sistemática de precatórios; (d) viu o Supremo Tribunal Federal assentar a inconstitucionalidade da correção de créditos pela TR; (e) terá o valor de seu crédito corrigido Processo 5003683-49.2010.8.21.0001, Evento 21, RELVOTO2, Página 3 por essa mesma TR, que não recompõe de forma integral o seu patrimônio", razão pela qual se entendeu que "a modulação de efeitos, nessa hipótese, transmite uma mensagem frustrante para o jurisdicionado: ele tinha razão, o Poder Judiciário reconheceu, mas isso não fez tanta diferença, seu crédito foi liquidado a menor, como preconizado pela norma inconstitucional’ (RE nº 870.947/SE - ED, Relator Min. LUIZ FUX, Relator p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 03/10/2019, PROCESSO ELETRÔNICO, DJe de 3/2/2020). 



    Com esse entendimento, o Supremo Tribunal Federal acolheu diversas reclamações para cassar decisões que, baseadas no instituto da coisa julgada, vem mantendo a atualização de créditos exequendos em face de entes fazendários à luz da TR, conforme previsto em título judicial. 



    Nessa direção, seguem decisões proferidas pela Suprema Corte nas seguintes Reclamações: Rcl nº 40.157/PR (Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJE nº 121, de 14/05/2020), Rcl nº 47.043/PR (Rel. Min. Carmen Lúcia, DJE nº 84, de 03/05/2021), Rcl nº 37.782/SP (Rel. Min. Roberto Barroso, DJE nº 72, de 25/03/2020), Rcl nº 39.189/SP (Rel. Min. Gilmar Mendes, DJE nº 102, de 27/04/2020) e Rcl nº 49.280/SP (Rel. Min. Edson Fachin, DJE nº 92, de 12/05/2022). 



    Pela pertinência em relação ao tema posto nos autos, referente desconsideração da coisa julgada ante ao julgamento de inconstitucionalidade formulado pela Corte Suprema, imperativo destacar, novamente, o que consignado pelo Ministro Alexandre de Moraes, ao apreciar a Rcl 50679, DJe 30.11.2021: 



    “... observa-se em concreto que o julgamento de questões atinentes à própria conformação do título executivo judicial, em relação à correção monetária incidente contra a Fazenda Pública, em momento posterior ao trânsito em julgado, exige eventual adequação do título àquilo que decidido pela CORTE, notadamente em relação ao Tema 810 da Repercussão Geral. Bem por isto, o Tema 733 autoriza, de forma precisa, a possibilidade de revisão do título executivo judicial transitado em julgado para fins de adequação à constitucionalidade reconhecida na forma das decisões do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, quanto a seus efeitos, como no caso de expedição de ofício de pagamento, RPV ou precatório.” 



    Nesses termos, entende-se que é admissível o prosseguimento de execução complementar destinada à cobrança de diferenças resultantes dos índices aplicáveis a título de atualização monetária, visto que se mostra antijurídica, efetivamente, a manutenção da correção de créditos com base em critério previsto em norma inválida desde a sua origem por motivo de inconstitucionalidade.”(e-Doc 8, p. 29)



    É verdade que, no julgamento do representativo da controvérsia do Tema 810 da repercussão geral, o STF, por maioria, recusou a modulação dos efeitos de seu julgado, nos termos do voto do Min. Alexandre de Moraes, quem consignou que “[p]rolongar a incidência da TR como critério de correção monetária para o período entre 2009 e 2015 é incongruente com o assentado pela CORTE no julgamento de mérito deste RE 870.947 e das ADIs 4357 e 4425”.



    A tese firmada no Tema 810 RG, assim, orienta a solução de debate instaurado em fase de conhecimento ou de cumprimento de sentença antes da expedição do precatório ou da requisição de pequeno valor, de modo a não se perpetuar, indefinidamente, a incidência da TR como índice de correção monetária de débito da Fazenda Pública.



    Entretanto, quanto aos ofícios requisitórios (RPV ou precatório) expedidos contra a Fazenda Pública ou pagos por ela até 25/3/2015, permanece a incidência da TR como índice de correção monetária dos valores neles inscritos relativamente ao período em que resguardados os efeitos da EC nº 62/2009 pelo STF através da modulação dos efeitos do julgado nas ADI nºs 4.357/DF e 4.425/DF, in verbis:



    “[...]



    3. Confere-se eficácia prospectiva à declaração de inconstitucionalidade dos seguintes aspectos da ADI, fixando como marco inicial a data de conclusão do julgamento da presente questão de ordem (25.03.2015) e mantendo-se válidos os precatórios expedidos ou pagos até esta data, a saber: (i) fica mantida a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional nº 62/2009, até 25.03.2015 [...]” (ADI nº 4.425/DF-QO, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, DJe de 4/8/2015).



    Conforme se depreende do parecer técnico apresentado pela Controladoria Geral do Município de Porto Alegre/RS, o precatório em questão foi expedido em 06/03/12 (e-Doc 5, p. 9).



    Assim, tenho que a atualização monetária é alcançada pelo entendimento consolidado pelo STF no julgamento da Questão de Ordem nos autos ADI nºs 4.357/DF e 4.425/DF, que modulou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade da EC nº 62/2009 para manter a aplicação da TR como índice de correção de ofício requisitório contra a Fazenda Pública até 25/3/2015.



    Nesse sentido, 



    “CORREÇÃO MONETÁRIA – FAZENDA PÚBLICA. A problemática da atualização monetária de condenações da Fazenda Pública, em momento posterior à requisição do pagamento, foi objeto das ações diretas de inconstitucionalidade nº 4.357 e 4.425. Ao apreciar questão de ordem, o Pleno assentou a pertinência do artigo 1º-F da Lei nº 9.494/1997, na redação conferida pela Lei nº 11.960/2009, mantendo o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança, para fins de correção, até 25 de março de 2015, cabendo observar, a partir daí, o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E)” (Rcl nº 46.435/AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Rel. p/ ac. Min. Marco Aurélio, DJe de 4/8/21).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE 4.357/DF E 4.425/DF. INOCORRÊNCIA. MODULAÇÃO DE EFEITOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O entendimento firmado no julgamento do Tema 810 da Repercussão Geral é aplicável à correção monetária das condenações impostas à Fazenda Pública até o seu efetivo pagamento, o que abrange tanto período anterior quanto o posterior à data de expedição do precatório ou RPV. II – A modulação de efeitos adotada nas ADIs 4.357-QO/DF e 4.425-QO/DF, no tocante à questão da correção monetária, teve alcance muito limitado no tempo, ao buscar apenas resguardar situações consolidadas de precatórios pagos ou expedidos até 25/3/2015. No caso em análise, as RPVs foram expedidas após a referida data. III - Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl nº 44.986/AgR, Segunda Turma, Min. Rel. Ricardo Lewandowski, DJe de 26/5/21).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 11.09.2023. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECATÓRIO EXPEDIDO ANTES DE 2015. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE OFICIAL DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA TAXA REFERENCIAL (TR). APLICAÇÃO DA MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO DO STF NAS ADIs 4.357 E 4.425. VIGÊNCIA DA EC 99/2017. IRRELEVÂNCIA. 1. No caso, o Tribunal a quo aplicou a Taxa Referencial como índice de correção monetária do débito questionado, conforme a orientação traçada por esta Suprema Corte ao apreciar e modular os efeitos das ADIs 4.357 e 4.425. 2. O acórdão recorrido, ao concluir no sentido de que a publicação da Emenda Constitucional 99/2017 não alterou o decidido nas referidas ADIS, quanto à modulação dos efeitos, está em consonância com a orientação desta Segunda Turma: ARE 1.394.863-AgR, Rel. Min. André Mendonça, DJe 18.10.2023. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista a ausência de condenação ao pagamento de honorários advocatícios na instância de origem.” (ARE nº 1.448391 AgR, Rel. Min. Edson fachin, Segunda Turma, DJe de 6/12/23)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRECATÓRIO EXPEDIDO ANTES DE 25/03/2015. CORREÇÃO PELA TR ATÉ O MARCO TEMPORAL DA MODULAÇÃO DE EFEITOS DEFINIDO NAS ADIS Nº 4.357-QO/DF E Nº 4.425-QO-DF, EM 25/03/2015. INCIDÊNCIA DO IPCA-E A PARTIR DESTA DATA. 1. Expedido o precatório anteriormente à data do julgamento das ADIs nº 4.257-QO/DF e nº 4.425-QO/DF, inaplicável o IPCA-E até 25/03/2015, por força da modulação de efeitos promovida pelo STF, conforme constou da decisão monocrática. 2. Após o citado marco temporal fixado na modulação de efeitos em tais ações de controle concentrado, regularmente incidente o índice IPCA-E, conforme definiu a Corte de origem. 3. Assim, é indiferente a invocação de aplicação da Emenda nº 99, sobrevinda no ano de 2017, que fixou, precisamente, tal índice. 4. Incidência da multa do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, em caso de julgamento unânime, no importe correspondente a 1% sobre o valor da causa. 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (ARE nº 1.449743 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 1º/12/23)



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECATÓRIO. ADI 4.357 E ADI 4.425. ACÓRDÃO RECORRIDO ALINHADO COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. Agravo interno em face de decisão que negou provimento a recurso extraordinário, cujo acórdão recorrido entendeu pelo aplicação da TR como critério de correção monetária de precatório expedido antes de 25.03.2015, relativamente ao período posterior à expedição. 2. O acórdão recorrido não diverge da jurisprudência firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento das ADIs 4.357 e 4.425 e respectiva modulação de efeitos, e no RE 870.947-RG, Tema 810. 3. Não incidência do art. 101 do ADCT ao caso concreto, por tratar-se de precatório expedido antes de 25.03.2015, marco temporal da modulação de efeitos das ADIs 4.357 e 4.425 e adotado pelo texto constitucional. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (RE nº 1.434.023 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 20/10/23)



    Registro, por fim, que, por constituir a reclamação constitucional ação sui generis, voltada à preservação da autoridade do STF, os postulados da economia e da celeridade processuais justificam a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma.



    Nessa medida, compreendo que para o regular exercício do contraditório e da ampla defesa é suficiente que a parte beneficiária seja cientificada, nos autos do processo em referência na reclamação, do teor da decisão do STF com fundamento em precedente vinculante, poupando tempo e recursos escassos do Poder Judiciário, além de viabilizar maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC.



    Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para cassar a decisão reclamada, determinando que outra seja proferida pelo órgão reclamado com observância ao que decidido por esta Corte no julgamento da Questão de Ordem nos autos das ADIs 4.357 e 4.425.



    Envie cópia dessa decisão à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo em referência, dando ciência do trâmite da presente ação e do teor do julgado à parte beneficiária da decisão ora questionada para, querendo, apresentar recurso no STF, comprovando a data em que foi notificada.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de dezembro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente